Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PELA SENTENÇA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL ADEQUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVAMENTO DAS REPRIMENDAS NO CASO DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para valer como atenuante, a confissão da prática do fato criminoso por parte do agente deve ser espontânea, voluntária e expressa, não podendo ser reconhecida quando amparada em admissão confusa ou não contundente quanto à autoria da conduta. 1.1. Ademais, a alegada confissão não utilizada pela sentença para embasar a sentença condenatória não pode ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase de cálculo da pena. Inteligência da Súmula n. 545/STJ.
2. Aplica-se o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, ainda que em um mesmo contexto fático. 2.1. Se a unificação das reprimendas segundo às regras aplicáveis ao concurso formal ou continuidade delitiva resultaria em pena mais grave do que a resultante do concurso material, seu reconhecimento não se mostra possível, uma vez que se trata de recurso exclusivamente defensivo.
3. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a exegese dos dispositivos legais aplicáveis (art. 33, §§ 2o e 3o do CP) não tem por requisito somente o tempo de condenação, devendo necessariamente também ser avaliado se o condenado é não reincidente (sendo irrelevante a natureza do crime), além das suas condições pessoais. 3.1. De acordo com a Súmula n. 269/STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando o condenado é reincidente específico. Igualmente, seu deferimento não se mostra socialmente recomendável se, no caso concreto, o condenado já havia sido contemplado com o benefício na ação penal anterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.